Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748853-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVADO: ROBERIO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão de ID 253028705 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ROBERIO PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração. Afirma, em suma, que objetiva a satisfação do crédito atualizado no valor de R$ 6.326,38; que, como última medida pleiteada, postulou a penhora, no percentual de 20% sobre os proventos mensalmente auferidos pelo agravado; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o agravado é servidor público, auferindo renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00; que a penhora de 20% permitiria a satisfação do crédito em cerca de 5 meses, observando, assim, os princípios da cooperação, da razoabilidade e do melhor interesse do credor, além de resguardar a subsistência digna do agravado e de sua família. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 20% da remuneração da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 78118795). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, o agravante demonstrou que a remuneração mensal bruta do agravado é de R$ 8.452,80, perfazendo o valor líquido (após descontos obrigatórios) de R$ 6.604,52, conforme pesquisa realizada no portal da transparência do Governo do Distrito Federal (ID 252809638, dos autos de origem). Por sua vez, o valor da dívida, atualizado até o dia 9/9/2025 e já abatido o valor bloqueado, é de R$ 6.326,38 (ID 249343371, dos autos de origem), de modo que a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração do executado viabiliza o pagamento de dívida em aproximadamente dez meses. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até a satisfação da dívida. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora